Tribunal: TJDFT
Processo: 0716021-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. SENTENÇA QUE CONSIDERA O IPREV PARTE ILEGÍTIMA E REJEITA O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL NESTE ASPECTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PEDIDO PROTOCOLADO MESES ANTES DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. DEMORA NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995. Efeito suspensivo indeferido.
2. Se o juiz a quo reconheceu a ilegitimidade do IPREV e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, carece de interesse o recurso do Distrito Federal que impugna essa parte da sentença. Recurso não conhecido nesta parte.
3. "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria [...] gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades. Precedentes: STJ, REsp 968.978/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2011; AgRg no REsp 1.260.985/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/08/2012; REsp 1.117.751/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/10/2009". ( AgInt no REsp 1.694.600/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 29/05/2018).
4. A despeito disso, se a autora protocola o pedido de aposentadoria em 2/9/2019, mas os requisitos só foram preenchidos em 5/3/2020, não se observa demora injustificada na tramitação do processo, ultimado em 20/5/2020 (ID 61325463, pág. 21).
5. É se ressaltar, ainda, que, apesar de implementar os requisitos para aposentadoria em 5/3/2020, a autora, informada que em 25/3/2020 completaria 6 quinquênios de Licença-Prêmio Assiduidade – LPA, optou por esperar a implementação desse benefício e aguardar sua publicação (ID 61325463, pág. 26).
6. Com efeito, publicado o quinquênio de LPA, a autora foi chamada a confirmar o pedido de aposentadoria, o que fez por meio do formulário assinado em 6/5/2020 (ID 61325463, pág. 34). Sua aposentadoria foi publicada em 20/5/2020.
7. Diante desse iter, é de se concluir que não houve demora injustificada na análise e concessão da aposentaria da autora que, aliás, nem sequer teve o abono de permanência implementado em seu contracheque (ID 61325465 e 61325463, pág. 6 e 50).
8. Assim, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido.
9. Recurso conhecido e provido. Relatório em separado.
10. Sem custas ou honorários.